Tribunal: TJSP
Processo: 2242534-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Prestação de serviços – Plataforma digital de aplicativo de transporte de passageiros – Descredenciamento do autor, impossibilitando o exercício de sua função de motorista – Tutela provisória para reativação de seu cadastro – Requisitos ausentes (CPC, art. 300) – Necessário o contraditório e eventual instrução probatória – Precedentes – Indeferimento confirmado – Agravo de instrumento

Ementa:
Prestação de serviços – Plataforma digital de aplicativo de transporte de passageiros – Descredenciamento do autor, impossibilitando o exercício de sua função de motorista – Tutela provisória para reativação de seu cadastro – Requisitos ausentes (CPC, art. 300) – Necessário o contraditório e eventual instrução probatória – Precedentes – Indeferimento confirmado – Agravo de instrumento improvido.